Tribunal: TJMT
Processo: 1018441-68.2019.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018441-68.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Latrocínio, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), LUCIANO VIANA DOS SANTOS - CPF: 004.126.971-30 (IMPETRANTE), 1º Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), LUCIANO VIANA DOS SANTOS - CPF: 004.126.971-30 (PACIENTE), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (IMPETRANTE), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), BRUNA JOICE DA COSTA MONTEIRO - CPF: 056.676.041-08 (TERCEIRO INTERESSADO), Daniel Conceição Passarinho (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL CONCEIÇÃO PASSARINHO (TERCEIRO INTERESSADO), JHORDINY LUIS BERGAMASCHI - CPF: 053.477.641-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO VIANA DOS SANTOS - CPF: 004.126.971-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE BARBOSA - CPF: 063.159.831-62 (TERCEIRO INTERESSADO), WILDSON MARLON PACHECO GUIMARAES - CPF: 040.652.081-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATTEUS SIMZEN BIZERRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

EMENTA:

HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO TENTADO E FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA - TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – ORDEM DENEGADA.

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
” (Súmula 52 STJ).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018441-68.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Leandro Henrique de Souza Neves, em favor de
Luciano Viana dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 5/11/2018, acusado da prática, em tese, dos crimes de latrocínio tentado, furto qualificado e associação criminosa.

Argumenta que a prisão cautelar se prolonga por mais de 393 dias, consistindo em constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

Indeferi o pedido de liminar (ID 27096983).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 28678474).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 28929498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020